Tribunal: TJMT
Processo: 1047159-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047159-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), TERTIUS - INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAUDE CAMPINAS LTDA - CNPJ: 09.457.788/0001-34 (AGRAVADO), GUILHERME ROCHA CAPURUCO - CPF: 049.476.666-25 (ADVOGADO), BRUNO GIANNETTI VIANA - CPF: 109.599.196-51 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 107.483.416-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. RETENÇÃO E DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ART. 833, V, DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, revogou o depósito dos bens móveis arrolados em imóvel desocupado e determinou sua liberação à locatária, instituição de ensino superior, sob fundamento de impenhorabilidade e função social da empresa. A agravante sustenta a necessidade de manutenção dos bens sob sua guarda como garantia do crédito locatício, alegando inadimplência reiterada e relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os bens móveis arrolados no imóvel locado, consistentes em equipamentos e materiais destinados ao curso de medicina, podem ser mantidos sob guarda da agravante como garantia de crédito locatício ou se são impenhoráveis por serem essenciais à atividade educacional da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, proteção que se estende às pessoas jurídicas quando demonstrada a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades.

Os bens arrolados, compostos por equipamentos de laboratório, simuladores anatômicos, mobiliário de ensino e livros, possuem natureza claramente vinculada à atividade educacional, especialmente ao curso de medicina, evidenciando sua essencialidade.

A agravada comprova o efetivo início de suas atividades acadêmicas mediante cadastro do curso junto ao MEC, cronograma acadêmico e relação de alunos matriculados, afastando a alegação de inexistência de funcionamento regular.

A retenção dos bens inviabiliza o funcionamento da instituição de ensino e compromete direitos de terceiros, notadamente alunos matriculados, em afronta ao princípio da função social da empresa.

Não há prova inequívoca de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade.

O arrolamento efetivado assume contornos de constrição patrimonial com finalidade assecuratória de crédito ainda não definitivamente constituído, extrapolando os limites da ação de despejo.

A controvérsia acerca do valor dos bens não afasta sua natureza impenhorável, podendo eventual garantia substitutiva ser discutida em momento processual próprio.

A satisfação do crédito locatício deve observar o procedimento executivo adequado, com possibilidade de constrição sobre bens não essenciais à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se às pessoas jurídicas quando os bens móveis são necessários ou úteis ao exercício de sua atividade empresarial. 2. Equipamentos e materiais destinados ao funcionamento de instituição de ensino configuram bens essenciais e, portanto, impenhoráveis. 3. A mitigação da impenhorabilidade exige prova inequívoca de fraude ou abuso, inexistente no caso. 4. A retenção de bens essenciais como garantia de crédito em ação de despejo extrapola os limites da medida e afronta a função social da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0725771-06.2019.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 27.02.2020, DJE 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1047159-65.2025.8.11.0000

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A X

TERTIUS - INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAUDE CAMPINAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Processo nº 1024773-30.2024.8.11.0015), ao acolher parcialmente embargos de declaração,
revogou
o depósito dos bens móveis arrolad
os no imóvel desocupado e determinou sua imediata liberação à agravada (TERTIUS INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAÚDE CAMPINAS LTDA), sob fundamento de impenhorabilidade e função social da empresa.

Em suas razões recursais (ID 338223386), a agravante sustenta, em síntese, que a agravada permanece inadimplente desde janeiro de 2024, acumulando débito expressivo já indicado na origem, e que a ordem liminar de desocupação encontrou resistência, o que ensejou o cumprimento forçado e o arrolamento com avaliação dos bens.

Afirma que a medida de depósito representaria a única garantia material minimamente
preservável
à utilidade do processo de cobrança, acrescentando que a decisão agravada teria se apoiado em premissas não demonstradas, uma vez que a agravada não comprovou o efetivo funcionamento de atividade educacional.

Defende, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser
relativizada diante da má-fé, da inadimplência reiterada e do risco concreto de esvaziamento patrimonial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer sua nomeação como fiel depositária dos bens arrolados ou, subsidiariamente, que a agravada fosse compelida a prestar garantia idônea antes da retirada dos bens. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida.

Por decisão (ID 338549390), foi deferida a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer provisoriamente a nomeação da agravante como fiel depositária dos bens arrolados.

A agravada apresentou manifestação (ID 338395898) alegando que o pedido cautelar para retenção dos bens havia sido expressamente indeferido pelo juízo de primeiro grau em 21/03/2025 (ID 187932252), não tendo havido "revogação de medida cautelar" como alegado pela agravante. Sustentou
que a agravante reteve os bens à força, ignorando decisão judicial anterior, e que possui patrimônio suficiente, incluindo uma Portaria SERES/MEC avaliada em R$ 84 milhões.

Posteriormente, a agravada interpôs agravo interno (ID 345253865) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, reiterando que nunca houve concessão de tutela provisória para retenção dos bens e que estes são essenciais para o funcionamento da faculdade de medicina, que já iniciou suas atividades com alunos matriculados.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 345245362), a agravada apresentou documentos comprovando o início das atividades acadêmicas (cadastro no MEC, cronograma acadêmico e lista de alunos matr
iculados) e alegou que a agravante estaria utilizando parte dos bens em suas próprias atividades educacionais.

A agravada também ofereceu como garantia substitutiva o valor de R$ 344.053,69 mediante depósito judicial (ID 342521893), correspondente ao valor que entendia ser o dos bens arrolados.

A agravante manifestou-se (ID 346159856) apontando que o valor correto da avaliação dos bens pelo Oficial de Justiça seria de R$ 1.232.890,00, conforme documento de ID 346159861, e não R$ 344.053,69 como alegado pela agravada, discordando da proposta de garantia oferecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na possibilidade de manutenção dos bens da agravada sob a g
uarda da agravante como garantia do crédito locatício, ou se tais bens devem ser liberados por serem essenciais à atividade educacional da agravada.

Sobre a
mat
éria, o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários
ou úteis ao exercício da profissão do executado
"
.
Essa proteção, embora originalmente concebida para pessoas físicas, estende-se também às pessoas jurídicas quando demonstrada a imprescindibilidade dos bens para o desenvolvimento de suas atividades.

No caso em análise, os bens arrolados pelo Oficial de Justiça (ID 214403528) compreendem equipamentos especializados de laboratório, simuladores anatômicos, mobiliário de ensino, livros e outros ma
teriais claramente destinados à atividade educacional, em especial ao curso de medicina. A natureza desses bens evidencia sua essencialidade para o funcionamento da instituição de ensino.

A agravada demonstrou, por meio de documentação idônea, o efetivo início de suas atividades acadêmicas, tendo apresentado cadastro
do curso de medicina junto ao MEC com indicação de semestre letivo iniciado em 18/12/2025 (ID 342521897), além de cronograma acadêmico referente ao primeiro semestre de 2026 (ID 342521898), bem como relação nominal de alunos convocados e matriculados, conforme demonstram os documentos de
IDs
342521899, 342525850 e 342525851.

Tais documentos afastam a alegação da agravante de que não haveria atividade educacional em curso ou prestes a iniciar,
demonstrando que a retenção dos bens inviabilizaria o funcionamento da instituição de ensino, causando prejuízo não apenas à agravada, mas também aos alunos já matriculados e à comunidade.

Nesse contexto, a decisão agravada acertadamente aplicou o princípio da função social da empresa, reconhecendo a relevância da atividade educacional desenvolvida pela agravada e a desproporcionalidade da medida de retenção dos bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS
MÓVEIS.
UTILIDADE. NECESSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO
PRESENCIAL.
CADEIRAS. IMPENHORABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
1.
A presente controvérsia recursal possui natureza meramente interpretativa, pois decorre da divergência entre o entendimento da agravante e o do Juízo de primeiro grau quanto ao sentido e ao alcance do que dispõe a norma processual em seu artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Em se tratando a recorrida/executada de instituição educacional de ensino presencial, as cadeiras de faculdade, como descreveu o oficial de justiça, caracterizam-se como necessárias e úteis à exploração do seu objeto social.
3.
A partir de uma interpretação literal, aquilo que é necessário ou útil não se confunde com aquilo que esteja sendo utilizado, de maneira que a adoção do entendimento defendido pela agravante violaria princípio elementar de hermenêutica jurídica, segundo o qual onde a lei não cria distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo. 4. Ainda que cada uma das cadeiras penhoradas não estivesse sendo efetivamente utilizada, em razão da menor demanda de alunos efetivamente matriculados nos cursos oferecidos, isso não as tornaria inúteis ou desnecessárias, mas, ao revés, permitiria que a empresa executada continuasse ofertando os seus serviços no mercado, podendo angariar novos clientes.
5 .
Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF 07257710620198070000 DF 0725771-06.2019.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/03/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada.
)

Ademais, ainda que h
ouvesse
discussão quanto à intensidade ou regularidade do funcionamento da instituição, não há prova inequívoca de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de finalidade aptos a justificar a mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade.

Ressalte-se que o arrolamento, na forma como efetivado, assumiu contornos de verdadeira constrição patrimonial com finalidade assecuratória de crédito ainda não definitivamente constituído, o que extrapola os limites da ação de despejo.

A tutela do crédito perseguido pela agravante deverá observar o procedimento executivo próprio, com observância das garantias processuais pertinentes.

Além disso,
e
mbor
a exista controvérsia quanto ao valor exato dos bens arrolados - R$ 344.053,69 segundo a agravada ou R$ 1.232.890,00 conforme avaliação do Oficial de Justiça - tal discussão não altera a conclusão quanto à impenhorabilidade dos bens, podendo ser resolvida em momento oportuno caso se entenda necessária a prestação de garantia substitutiva.

Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da decisão agravada não impede que a agravante busque a satisfação de seu crédito por outros meios processuais adequados, inclusive com a eventual penhora de outros bens da agravada que não sejam essenciais à sua atividade.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento.
Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026